Tribunal: TJSP
Processo: 1022642-04.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de revisão de contrato. Empréstimo consignado. Cabimento da readequação do CET ao teto estabelecido na Instrução Normativa (IN) INSS/PRES No 28, com alteração pela Instrução Normativa no 106, de 18 de março de 2020. Recurso provido.